Tribunal: TJSP
Processo: 1006167-48.2015.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006167-48.2015.8.26.0565/50001, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que são agravantes GAFISA VENDAS
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA
LTDA
e
GAFISA
S/A,
é
agravada TATIANA FERNANDEZ COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006167-48.2015.8.26.0565/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006167-48.2015.8.26.0565/50001
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA E GAFISA S/A
AGRAVADO: TATIANA FERNANDEZ COELHO
VOTO No 28.193
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência
de alegação do desacerto da aplicação do
entendimento firmado pelo STJ em julgamento
repetitivo. Razões recursais dissociadas da
matéria tratada no Recurso Especial. Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto
por GAFISA VENDAS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
contra decisão que, em demanda de rescisão contratual
c/c devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega distinção
em relação ao precedente repetitivo, já que este se
restringe à forma de devolução das parcelas, ao passo
que o reclamo aborda a culpa da agravada pela rescisão
contratual, pois teria deixado de efetuar o pagamento
do preço do imóvel no prazo avençado, de modo que
possível a retenção de parte dos valores pagos e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006167-48.2015.8.26.0565/50001 - Voto no
3
incidência dos juros de mora após o trânsito em
julgado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A turma julgadora autorizou a retenção
de 20% dos valores pagos pela agravada, em razão da
culpa da compradora pela rescisão contratual, de modo
que falece interesse recursal à agravante neste
aspecto. Destaca-se trecho do julgado: “No que tange
ao pretendido distrato, cediço que é permitido ao
compromissário
comprador
requerer
a
rescisão
do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem. (...) Contudo, entendo que deve ser
permitida a retenção pela parte ré de 20% do valor
pago, o que se mostra condizente com o caso concreto,
considerando que é suficiente para a parte ré custear
as despesas administrativas, de propaganda, aliás,
aproveitáveis
a
todo
o
empreendimento,
taxas,
impostos, entre outras e encontra-se dentro dos
parâmetros estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça” (fls. 393 e 396).
De resto, assente-se que a agravante não
foi sucumbente em relação ao termo inicial dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006167-48.2015.8.26.0565/50001 - Voto no
4
moratórios, de modo que lhe falece interesse recursal
também neste ponto.
Pelo exposto, não conheço do agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO